Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BRB – BANCO DE BRASÍLIA – EXAME PSICOTÉCNICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ILEGITIMIDADE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS No 20 DESTE TRIBUNAL E 686 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INSUFICIÊNCIA DE MERA PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME – REINSERÇÃO DO AUTOR NA LISTA DE APROVADOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – ART. 85, §§ 8° E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos estabelecidos pela Súmulas n° 20 deste Tribunal e 686 do Supremo Tribunal Federal, a validade do exame psicotécnico como etapa eliminatória de concurso público está condicionada à expressa previsão em lei específica, não sendo suficiente sua citação apenas no edital do certame ou em leis gerais, como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

2. Inexistente previsão legal específica para a realização de exame psicotécnico em concurso público, é nula a previsão editalícia que estabeleça a realização dessa modalidade de avaliação, bem como o ato administrativo que excluiu o autor do certame por esse fundamento, sendo necessária a reinserção do candidato na lista dos aprovados.

3. Na hipótese de o valor da causa ser muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, sob pena de desvalorizar o trabalho desempenhado pelo causídico constituído pela parte vencedora, o que não impede a majoração da verba honorária já fixada pelo juízo de origem (art. 85, §§ 8° e 11, do Código de Processo Civil).

4. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a alteração, de ofício, da base de cálculo dos honorários advocatícios em desfavor do recorrente (réu) e sem a interposição de apelação cível autônoma pelo recorrido (autor), não estando configurada violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

5. Recurso improvido.